Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : Gabinete do Des. Sérgio Rocha Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número 0700654-76.2020.8.07.0000 Agravante : GILCELIA PEREIRA DA SILVA DIAS Agravados : COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública do DF, contra a r. decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu seu pedido de tutela de urgência para determinar à agravada a retomada do fornecimento de energia elétrica para a residência da agravante (ID 53598705, na origem). A Agravante alega em síntese que: 1) pagou as faturas referentes aos últimos três meses; 2) a interrupção da prestação de serviço público essencial infringe o artigo 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; e 3) o § 2o do art. 172 da Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de fatura vencida há mais de 90 (noventa) dias. Requer a concessão de gratuidade de justiça para dispensá-la do preparo do presente agravo e de antecipação de tutela recursal para determinar à CEB que retome o fornecimento de energia elétrica para sua residência. Concedo a gratuidade de justiça unicamente em relação ao preparo do presente agravo de instrumento. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, tendo em vista os comprovantes de pagamento juntados a estes autos (ID 13654128 - Págs. 26/31) e o disposto no § 2o, do art. 172, da Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL, que veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por motivo de não pagamento de conta vencida há mais de 90 (noventa) dias, disposição que está conforme o entendimento da jurisprudência deste c. TJDFT e do e. STJ, de que tais débitos devem ser cobrados pelas vias ordinárias. Ressalto que, ainda que as faturas vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2019 tenham sido pagas com atraso, fato é que estão quitadas e os consectários legais pela mora serão cobrados nas faturas posteriores, razão pela qual a autora tem o direito a ver restabelecido o fornecimento de energia para sua residência. Vislumbro também o risco de lesão à incolumidade dos habitantes do imóvel, decorrente da deterioração de suas condições de habitabilidade, pela privação de serviço público essencial. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à Companhia Energética de Brasília – CEB Distribuição S/A, que restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da agravante e o mantenha até o julgamento do presente agravo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão à MMa Juíza de 1o grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator